Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-48.2020.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000080-48.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ERMINDO FELTRIN (ASSISTENTE), ELIZIO MAZETTO - CPF: 361.761.681-04 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO LIMA GOMES - CPF: 037.491.071-57 (ASSISTENTE), MARCO AURELIO CASTILHO SILVA - CPF: 034.102.451-11 (ASSISTENTE), JOSE GOMES PEPPES - CPF: 333.447.959-53 (VÍTIMA), LUZIA TEREZINHA DUARTE - CPF: 913.541.889-34 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), LUZIA TEREZINHA DUARTE - CPF: 913.541.889-34 (ASSISTENTE), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESBULHO POSSESSÓRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO– INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EX VI DAS PROVAS TESTEMUNHAIS EM AMBAS AS FASES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO– CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

IMPOSSIBILIDADE –

CRIME DE PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DOS VERBOS

NUCLEARES DO TIPO PENAL–

CONDUTA PRATICADA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos angariados durante a instrução criminal conferem a certeza sobre a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo apelante no caso.

Enunciado orientativo nº. 08 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O crime de
porte

ilegal
de
arma
de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por GILBERTO LEITE DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação penal nº 0000080-48.2020.8.11.0044,o condenou à pena de
01 mês e 05 dias de detenção
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no artigo 161, § 1º, inciso I, do Código Penal, e a
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, em razão da prática do crime descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003. (Sentença- Id.175760790)

Inconformado, pede a absolvição por insuficiência probatória da prática do crime de esbulho possessório e absolvição ou desclassificação da conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 para a descrita no artigo 12 da mesma lei (ID: 175760814).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se, em preliminar, pela intempestividade, bem como, pelo desprovimento da apelação. (Id. 175760826)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 180960173)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ESBULHO POSSESSÓRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Narra a denúncia: (ID: 175760221)

[...] Nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima descritas, três homens agindo em concurso de mais de duas pessoas, invadiram mediante violência e grave ameaça o terreno alheio pertencente ao Sr. José Gomes Peppes para o fim de esbulho possessório, estando encapuzados e armados, mantiveram o funcionário da Fazenda Batovi Sr. Elizio Mazetto de refém, derrubando-o ao chão, agredindo-o e amarrando-o, bem como ordenaram-no que não entrasse em contato com o proprietário da Fazenda pelo prazo de 15 (quinze) dias, pois se ele aparecesse iriam matá-lo, ficando os denunciados PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO, GILBERTO LEITE DOS SANTOS e IZAIAS OLARIO COELHO, vigiando o local (conforme Termo de Depoimento de Elizio Mazetto – fs. 15/16). Ato contínuo, a vítima compareceu ao Núcleo da Polícia Militar do município de Gaúcha do Norte/MT, informando que 05 (cinco) KM antes de chegar em sua propriedade encontrou seu funcionário saindo da mata avisando-o para não entrar no local, pois os denunciados estavam armados a espera do proprietário (conforme Termo de Declarações da vítima José Gomes Peppes – fs. 18/19). Em seguida, a guarnição da Polícia Militar de Gaúcha do Norte/MT deslocou-se até a referida fazenda e constatou que os denunciados haviam arrebentado a cerca e montado um acampamento no local dos fatos, localizando um carro FIAT/PALIO FIRE, cor Branca, sem placa de identificação, com miolo da chave de ignição estourado; uma arma longa AMADEO ROSSI nº b 071450, Calibre 38 e 09 munições intactas, motivo pelo qual os Policiais deram voz de prisão e conduziram os denunciados à Delegacia de Polícia (conforme Termo de Depoimento do Policial Militar – fs. 12/13). [...]”

A denúncia foi recebida no dia 15/01/2020 (fls. 124/v).

Em recurso de apelação criminal a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória da prática do crime de esbulho possessório e absolvição ou desclassificação da conduta tipificada no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 para a descrita no artigo 12 da mesma lei (ID: 175760814).

A materialidade extrai-se do auto de prisão em flagrante (ID 35045486 - págs. 11/12), do termo de apreensão (ID 35045486 - pág.18), do laudo pericial da arma de fogo e munições (ID 65018853), bem como, da dinâmica dos fatos.

A autoria pode ser extraída das provas carreadas aos autos, que são firmes em apontar a pratica das condutas imputadas.

Pois bem. Após análise detida dos autos, tenho que as pretensões defensivas não merecem prosperar.

O policial militar Marco Aurélio Castilho Silva narrou o seguinte perante a autoridade policial:

“deslocou até a referida fazenda, a 128 km sentido a Fazenda Botuverá; QUE o depoente relata que chegando lá constataram que os suspeitos tinham arrebentado a cerca e montado um acampamento: QUE o depoente relata que ao se aproximar localizaram os suspeitos GILBERTO LEITE DOS SANTOS, PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO e IZAIAS OLARIO COELHO próximo a um carro branco Fiat/Palio Fire sem placas de identificação e com miolo da chave da ignição estourado, uma arma longa AMADEO ROSSI nº b071450, CALIBRE .38 e 09 munições intactas, com isso foi dada voz de prisão aos mesmos” (ID 35045486 - págs. 19/20).

A testemunha Marcos Aurélio Castilho Silva ao ser ouvido em juízo afirmou que a vítima foi até o núcleo da polícia momento em que se dirigiram ao local. Onde foi constatado que a cerca estava violada e em determinado ponto havia um acampamento dos suspeitos, se dirigiram até o local onde deram a voz de prisão. Disse que não houve reação. Relatou que os acusados ficaram na entrada da Fazenda e mais outros três entraram na propriedade (ID 49864993 e ss).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar Mario Sérgio Lima Gomes em juízo. A testemunha afirma que acompanhou José até a fazenda, local em que abordou os réus em um veículo sem placa e No interior do veículo, havia 1 (uma) arma de fogo calibre 38 e munições.

A mesma testemunha ao ser ouvido em juízo afirmou que foram junto com a vítima até a fazenda. Chegaram ao local e foi constatado que a placa da fazenda já não estava no local, bem como o cadeado do portão não era o colocado pelo proprietário. Relatou que em uma das estradas que da o acesso a sede da fazenda eles fizeram a abordagem de um palio branco sem placa e encontraram os suspeitos dentro do veículo (ID 49864996 e ss).

O STJ “possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade” (AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).

No mesmo sentido, é o teor do enunciado orientativo nº. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Eg. Corte estadual, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A vítima José Gomes Peppes ao ser ouvido em juízo afirmou que estava em Goiás quando recebeu a ligação do seu funcionário de apelido “Nico” informando que teria sido amarrado por três pessoas, sendo que uma dessas pessoas o liberou para fazer uma ligação e informar o ocorrido. A vítima narrou que se deslocou a Fazenda, momento em que encontrou o seu funcionário na estrada, e este o informou para não ir ao local, se não ia ser morto, sendo que diante das informações seguiu para Gaúcha do Norte em busca da polícia (ID 49862962 e ss).

Restou devidamente comprovado nos autos que os acusados, incluindo o apelante Gilberto Leite dos Santos, invadiram a propriedade rural pertencente à vítima José Gomes Peppes, mediante emprego de violência e grave ameaça, com o objetivo de esbulhá-la da posse do imóvel.

Nesse sentido, cumpre destacar o firme testemunho da vítima perante a autoridade policial e em juízo, no qual relatou que três homens armados invadiram sua propriedade, amarraram seu funcionário Elizio Mazetto, o ameaçando de morte caso comparecesse ao local (ID 35045486 - págs. 25/26).

Essas informações foram corroboradas pelo depoimento do funcionário Elizio Mazetto (ID 35045486 - págs. 22/23), bem como pelas testemunhas que presenciaram os acusados deixando a área da fazenda de forma ilícita, tendo inclusive encontrado os mesmos em posse de arma de fogo (ID 35045486 - págs. 19/20).

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são harmônicos entre si e apontam para a conclusão de que, de fato, ocorreu a invasão da propriedade rural por parte dos acusados, mediante emprego de violência e grave ameaça contra a vítima e seu funcionário, com o nítido propósito de esbulhá-los da posse do imóvel.

Não prospera a tese defensiva de que o apelante agia de boa-fé, por ter sido contratado para trabalhar na fazenda. Os elementos coligidos aos autos demonstram que, mesmo que tenha sido contratado por terceiros, o acusado se associou aos demais agentes para, de forma violenta e ilícita, invadir a propriedade alheia.

Como se sabe, o tipo do art. 161, §1.º, inciso II, do Código Penal estatui como conduta penalmente relevante, punida com detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, o crime de esbulho possessório, consistente em invadir, mediante violência contra a pessoa ou grave ameaça, ou mediante o concurso de mais de dois agentes, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório, isto é, para a especial finalidade de desapossar o sujeito que detém a posse daquele imóvel, privando a vítima de continuar na posse que até então vinha exercendo.

Trata-se de delito classificado pela doutrina como comum, de modo que pode ser praticado por qualquer pessoa, e de natureza complexa, que visa tutelar tanto o patrimônio quanto a incolumidade física e a liberdade individual de outrem, cuidando-se ainda de crime formal, que não exige a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, a efetiva perda da posse por parte do sujeito passivo.

Sobre o esbulho possessório, leciona Guilherme Nucci,
in verbis
:

“(...) esbulhar é privar alguém de alguma coisa, indevidamente, valendo-se de fraude ou violência. No caso presente, tem por fim o tipo penal punir aquele que toma a posse de um imóvel de outra pessoa. (...) invadir, neste contexto, significa entrar à força, visando à dominação. (...) o sujeito ativo é qualquer pessoa; o
passivo é a pessoa que detém a posse de um imóvel
. (...). Elemento subjetivo do tipo: é o dolo, acompanhado da finalidade específica de agir (‘para o fim de esbulho possessório’), que é o elemento subjetivo do tipo específico (dolo específico para a doutrina tradicional). (...). 26. Concurso com o crime violento: os delitos de alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório, quando praticados com violência (vis corporalis) contra a pessoa, devem ser punidos em concurso com o delito correspondente à violência cometida. (...)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 595/596) – Grifei.

A alegação de desconhecimento acerca da ilegitimidade da posse do imóvel não afasta a prática do crime de esbulho possessório, já que o delito em análise é de natureza formal, não sendo necessária a apuração da efetiva ilegalidade da posse.

Também nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ESBULHO POSSESSÓRIO (ART. 161, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). VÍTIMA. POSSUIDOR DIRETO. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POSSUIDORA INDIRETA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÂMBITO CÍVEL. LEGITIMAÇÃO ATIVA. INTERESSE JURÍDICO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 109, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FEDERAIS. UTILIZAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITANTE.
1.
A Vítima do crime de esbulho possessório, tipificado no art. 161, inciso II, do Código Penal é o possuidor direto, pois é quem exercia o direito de uso e fruição do bem
.
Na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, é o devedor fiduciário que ostenta essa condição, pois o credor fiduciário possui tão-somente a posse indireta.

2. (...)”
. (CC n. 179.467/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021) – Destaquei.

Assim, ainda que o apelante afirme ter sido contratado de boa-fé, os robustos elementos probatórios evidenciam que, ao invadir a propriedade alheia mediante violência e ameaça, concorreu para a prática do crime de esbulho possessório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Avançando no tema, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, igualmente restou comprovada a materialidade delitiva, consubstanciada no auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial (ID 35045486 - pág. 18 e ID 65018853).

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são firmes em apontar que o apelante, juntamente com os corréus, portava arma de fogo de uso permitido no interior da fazenda invadida, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar (ID 35045486 - págs. 19/20).

Mesmo que a arma não tenha sido encontrada em poder direto do apelante, suas declarações em juízo revelam que ele tinha ciência de sua existência no local dos fatos, tendo sido contratado, juntamente com os demais acusados, para exercer atividade de vigilância na propriedade (ID 49865011).

Nesse ponto, cabe ressaltar o entendimento pacífico da jurisprudência pátria no sentido de que, embora a arma se encontrasse no interior do veículo em que estavam os agentes, não há que se falar em posse irregular, mas sim em porte ilegal de arma, conforme precedente do STJ:

"Embora o paciente estivesse dentro de sua fazenda, revelando os autos que a arma de fogo se encontrava no interior do seu veículo, que tinha os vidros abertos e havia sido utilizado, horas antes, para conduzi-lo até uma chácara e ameaçar o proprietário a empunhando, não é de se falar em posse irregular, mas de porte ilegal" (HC 46.782/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJe 10/09/2007).

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...). 2. Dessarte, basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, não havendo que se falar em descaracterização da natureza criminosa da conduta, tratando-se de delito de perigo abstrato. 3. (...). 4. Explicitada a razão pela qual foi refutada a tese defensiva de atipicidade da conduta, não se vislumbra a alegada violação aos artigos 381 e 619 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 828250/PR. Relator Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. data do julgamento 20/06/2017. DJe 28/06/2017).

E ainda o TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELOS CRIMES DE CRIME CÁRCERE PRIVADO, ESBULHO POSSESSÓRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – DESCABIMENTO – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – BASTA A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NUCLEARES DESCRITAS PARA O TIPO PENAL – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA MATERIAL DO ILÍCITO E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL SEGUROS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITEADA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – PREVISÃO NOS TIPOS PENAIS DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – EVENTUAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 4. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos núcleos do tipo penal. Assim, o simples porte do artefato bélico e das munições é o bastante para configurar o ilícito descrito no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/03, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.º 37 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício.
2. Não há falar em absolvição do crime de porte de arma de uso restrito, na hipótese em que codenunciados admitiram em sede extrajudicial que o apelante portava arma de fogo de uso restrito, e policial civil que atendeu à ocorrência atestou em juízo que visualizou cápsulas de fuzil no local do crime, tudo em consonância com o depoimento das vítimas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, à ensejar a conclusão de que o réu portava artefato bélico de uso restrito, incidindo, pois, nas iras do art. 16, caput, do Estatuto do desarmamento.
3. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário das normas penais incriminadoras na qual o apelante foi sentenciado. Por sua vez, a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, portanto, impassível de isenção, sendo irrelevante eventual hipossuficiência financeiro do réu, devendo o sobrestamento da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal.
4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0001461-54.2018.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 02/03/2021)

Logo, diante do cotejo harmônico de provas não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo, uma vez que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por GILBERTO LEITE DOS SANTOS, mantendo inalterada a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025